Tribunal: TJSP
Processo: 1004635-55.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Apelação – Maus-tratos de animais – Julgamento antecipado da lide – Improcedência da ação e revogação da assistência judiciária gratuita – Cerceamento de defesa - Retorno dos autos à origem – Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.